Tribunal: STF
Processo: RE 552545
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO
   DE CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO. QUESTÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. CRIME HEDIONDO. REGIME
   INICIALMENTE FECHADO. LEI 11.464/07. RECURSO PARCIALMENTE
   CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1.      Duas são
   as questões tratadas no recurso extraordinário interposto: a) a
   suposta violação à norma constitucional que prevê a competência
   do tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida, eis que
   não seria crime de latrocínio, mas sim de homicídio; b) a
   possível infringência aos princípios constitucionais da
   individualização e humanização da pena, devido à imposição do
   regime integralmente fechado em relação à pena privativa de
   liberdade estabelecida em desfavor do recorrente.
2.      A
   respeito da primeira questão, o tema não foi objeto de
   prequestionamento junto ao Tribunal de Justiça. Ademais, a
   pretensão recursal relacionada à possível desclassificação do
   crime de latrocínio para homicídio envolveria o revolvimento de
   substrato fático-probatório, o que não se revela possível em sede
   de recurso extraordinário.
3.      A respeito da segunda questão
   ventilada no recurso extraordinário, houve claro enfrentamento da
   vedação da progressão do regime de cumprimento da pena privativa
   de liberdade e, a esse respeito, o recurso merece ser conhecido.
4.      Era perfeitamente compatível com a Constituição Federal a
   vedação da progressão do regime de cumprimento da pena quando da
   condenação por prática de crime hediondo ou a ele equiparado. Daí
   a consideração de que o tema referente ao regime de cumprimento
   da pena corporal ser apenas um dos aspectos relativos à execução
   penal, perfeitamente adequado à realidade dos crimes reputados
   mais danosos à sociedade, em postura normativa perfeitamente
   coerente com a finalidade retributiva da pena.
5.      Sobreveio a
   Lei nº 11.464/07 que alterou a redação do art. 2º, § 1º, da Lei
   nº 8.072/90, ao prever que a pena por crime hediondo ou a ele
   equiparado será cumprida em regime inicialmente fechado. Diante
   da nova redação, deverão ser cumpridos os requisitos e condições
   impostas, mesmo em relação às pessoas que praticaram condutas
   criminosas em época anterior à nova ordem jurídica instaurada
   sobre o tema.
6.      Recurso extraordinário parcialmente conhecido
   e, nesta parte, parcialmente provido, estabelecendo que o regime
   de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, admitindo-se
   a progressão do regime prisional desde que atendidos os
   requisitos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90, na redação
   que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07.